Tribunal: TJSP
Processo: 2247002-45.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – EXERCÍCIO 2022 – MUNICÍPIO DE REGISTRO – Ausência de alegação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Recurso com nítido caráter infringente - Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara - Embargos rejeitados.